Tribunal: TJSP
Processo: 0006329-69.2013.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade –

Ementa:
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Arbitramento de honorários advocatícios em favor da instituição financeira – Cabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença parcialmente acolhida – Aplicação do entendimento esposado no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS – Por outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das custas processuais – Aplicação do princípio da causalidade – Honorários advocatícios em favor do credor – Necessidade da majoração da referida verba, arbitrada de forma irrisória – Inteligência do parágrafo 8o, do artigo 85 do código de Processo Civil – Levantamento dos valores devidos – Condicionamento ao pagamento das verbas sucumbenciais – Impossibilidade – A apelante é beneficiária da justiça gratuita – Pré-questionamento – Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006329-69.2013.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante MARIA
JOSÉ BARBOZA GIMENEZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Arbitramento de
honorários advocatícios em favor da instituição financeira
Cabimento
Impugnação ao cumprimento da sentença
parcialmente acolhida Aplicação do entendimento esposado
no julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS Por
outro lado, a impugnante deve arcar com o pagamento das
custas processuais Aplicação do princípio da causalidade
Honorários advocatícios em favor do credor – Necessidade da
majoração da referida verba, arbitrada de forma irrisória
Inteligência do parágrafo 8o, do artigo 85 do código de
Processo Civil
Levantamento dos valores devidos

Condicionamento ao pagamento das verbas sucumbenciais
Impossibilidade A apelante é beneficiária da justiça gratuita
Pré-questionamento Recurso parcialmente provido*
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 507/508vo,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando: a
o
arbitramento
dos
honorários
advocatícios, em favor do Banco, é de todo
descabido; b a instituição financeira deve
arcar com as custas processuais; c
a
verba honorária advocatícia arbitrada a
seu favor deve ser majorada, eis que
irrisória;
d

impossibilidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
condicionamento do levantamento dos
valores
devidos
ao
adimplemento
das
verbas sucumbenciais, eis que a autora é
beneficiária da justiça gratuita; e
pré-
questionamento da matéria relacionada,
para os fins da interposição dos recursos
especial e/ou extraordinário.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta parcial
provimento.
Por ocasião do julgamento do
Recurso Especial no 1.134.186/RS, o
Superior Tribunal de Justiça pacificou a
questão referente ao arbitramento dos
honorários
advocatícios,
na
fase
do
cumprimento da sentença, nos seguintes
termos:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
(omissis)
1.3. Apenas no caso de acolhimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
impugnação,
ainda que parcial, serão arbitrados
honorários em benefício do executado, com base no
art. 20, § 4o, do CPC.
2.
Recurso especial provido”. (grifamos) Conforme se depreende do referido julgado, o acolhimento da
impugnação ao cumprimento da sentença,
ainda que parcial, acarreta o arbitramento
dos honorários de advogado, em favor da
executada. Com efeito, a mencionada defesa ofertada pela instituição
financeira foi parcialmente acolhida, em
razão do excesso da execução, razão pela
qual agiu com inteiro acerto o MM. Juiz ao
arbitrar honorários em benefício da impugnante. Por outro lado, as custas processuais devem ser suportadas
integralmente pela instituição financeira,
em razão do princípio da causalidade, na
forma do caput, do artigo 85 do Código de
Processo Civil.
No mesmo sentido, já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“O
princípio
da
causalidade
não
se
contrapõe ao princípio da sucumbência. Antes, é este
um dos elementos norteadores daquele, pois, de
ordinário, o sucumbente é considerado responsável
pela instauração do processo e, assim, condenado nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
despesas processuais . O princípio da sucumbência,
contudo, cede lugar quando, embora vencedora, a
parte deu causa à instauração da lide”. 1 (grifamos)
Por
sua
vez,
consoante
o
disposto no parágrafo 8o, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil, nas causas
em que for irrisório o proveito econômico,
o Juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação
equitativa,
observando
os
critérios contidos nos incisos I, II, III e IV,
do parágrafo 4o, do mesmo dispositivo
legal:
“I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e
o tempo exigido para o seu serviço”.
A quantia arbitrada em favor do
patrono da agravante pelo MM. Juiz, em
10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido (R$15.420,03) é irrisória
e não faz jus àquele que exerce a nobre
profissão de advogado, razão pela qual
fica elevada para R$2.000,00 (dois mil
reais), atendidos os critérios previstos
nos supracitados dispositivos legais.
No
mesmo
sentido
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de
1 STJ. Recurso Especial 303597. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J. 17.04.01.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Justiça:
“Nas execuções, embargadas ou não, os
honorários
serão
fixados
consoante
apreciação
equitativa do juiz , atendidas as normas das alíneas “a”,
“b” e “c”, do parágrafo anterior. (...) O arbitramento
dos honorários advocatícios em patamar irrisório é
aviltante e atenta contra o exercício profissional ”.2
(grifamos)
Ademais, equivocou-se o MM. Juiz
ao
condicionar
o
levantamento
do
montante devido ao adimplemento das
verbas
sucumbenciais
arbitradas
em
sentença.
Isto porque, a credora, ora
apelante, é beneficiária da justiça gratuita,
de modo que a execução dos honorários
advocatícios sucumbenciais a que foi condenada somente é possível se a
credora demonstrar que a situação de
insuficiência de recursos cessou.
Por fim, despropositado o pedido de pré-questionamento dos dispositivos legais relacionados nas
razões recursais.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser examinado, o que não ocorreu. Consoante entendimento
2 STJ. AgRg no REsp 961199 / SE. 1a Turma. Min. Rel. José Delgado. J 06.03.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
consagrado pelo Superior Tribunal de
Justiça, decidida a questão posta em Juízo,
não se faz necessária a menção explícita de
todos os artigos da lei federal e da Carta
Magna citados pela parte, pois o que se
exige é a fundamentação do julgado, não a
enumeração
dos
artigos legais, como
pretende o Banco.
PELO EXPOSTO , dá-se parcial
provimento ao recurso, para os fins de
majorar a verba honorária advocatícia
arbitrada
em
favor
do
patrono
da
agravante para R$2.000,00 (dois mil reais),
condenar o Banco ao pagamento das
custas processuais e determinar o levantamento do montante devido,
independentemente do adimplemento dos
honorários advocatícios sucumbenciais,
arbitrados
em
favor
da
instituição
financeira.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator